Tribunal: TJDFT
Processo: 0720393-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720393-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ MARIA DE AVILA DUARTE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Luiz Maria de Avila Duarte pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, em demanda instaurada objetivando a declaração de exoneração de aval, indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando a abstenção de ato de bloqueio ou medidas de constrição em nome do recorrente. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID no 63339400), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Embora intimado, o agravado não respondeu (ID no 64630215). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0715550-82.2024.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, não conheço do presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator